Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747530-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BERNARDO DE ABREU TORELLY REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória proposta por BERNARDO DE ABREU TORELLY em face de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC. O autor formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, direcionada à sua recondução a emprego público, sob o fundamento de que existiriam fatos novos. Alega que enfrenta situação financeira difícil, especialmente por estar sem emprego e sua esposa encontrar-se em gestação de alto risco. Não reconheço a presença de novos elementos autorizadores da reanálise do pedido liminar, ante a preclusão da matéria, de acordo com o disposto no art. 507 do CPC. Por outro ângulo, julgo que as circunstâncias pessoais apresentadas não guardam pertinência jurídica com a matéria em discussão, ou seja, com a o cabimento da rescisão de acórdão transitado em julgado e quanto à existência de erro de fato na análise da prova constante dos autos da ação mandamental. Desse modo, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade jurídica das alegações, a teor do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de reconsideração. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 970 do CPC. Após, manifeste-se o autor, em réplica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024 14:45:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador